Tribunal: TJSP
Processo: 0094826-72.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0094826-72.2017.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – Inviabilidade. Autoria e materialidade que emergem cristalinas dos elementos de prova carreados aos autos.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – Impossibilidade. Conduta dolosa. Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – Inviabilidade. Autoria e materialidade que emergem cristalinas dos elementos de prova carreados aos autos.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – Impossibilidade. Conduta dolosa. Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. Dolo evidenciado. Condenação mantida.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Impossibilidade. No presente caso, a reincidência do réu, indica maior reprovabilidade da conduta por ele praticada, não se justificando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Incabível a valoração negativa da personalidade quando não houver elementos concretos para sua aferição.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – Não cabe a atenuação da pena pela confissão extrajudicial, quando esta não foi ratificada em juízo.
COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA – Prejudicado.
ALTERAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO – Viabilidade. Se o condenado é reincidente, mas ostenta imposição de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, deverá cumpri-la, desde o início, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, 'b' e 'c', do Código Penal). Súmula 269 do STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos por ausência do requisito estabelecido no art. 44, inciso II, do Código Penal, visto que o réu é reincidente.
PREQUESTIONAMENTO – Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.

Recurso parcialmente provido.